Tribunal: STF
Processo: RE 96671
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
FUNRURAL - MANDADO DE SEGURANÇA.
NATUREZA JURÍDICA E BASE DE CALCULO. "IN CASU", IMPORTANTE A
APLICAÇÃO INDEBITA DE NOVO CRITÉRIO DE CALCULO A OPERAÇÕES
ANTERIORES A ALTERAÇÃO, COM INFRINGENCIA DO ARTIGO 146 DO CTN.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.